Tribunal: TJDFT
Processo: 0728321-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0728321-95.2024.8.07.0000 AGRAVANTES: PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF. AGRAVADO: V G A COMÉRCIO DE CELULARES LTDA - ME. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, em desfavor de V G A COMÉRCIO DE CELULARES LTDA - ME, cujo escopo é a reforma da Decisão de ID 199743028, proferida nos autos da Ação de Execução de no 0700076-52.2016.8.07.0001, pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal, por intermédio da Curadoria Especial da Defensoria Pública. Brasília, 12 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator